Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-79.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000037-79.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSILDA S LUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO POR FALHA DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de ICMS, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente. 2. O ente público sustenta ausência de inércia e afirma que não houve tentativas de localização do devedor pelo Poder Judiciário. Argumenta que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor e que o juízo não observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 3. Alega, ainda, que a paralisação do processo decorreu de falha do mecanismo judicial na tentativa de citação do executado. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal quando não observado o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e quando a demora na citação decorre de falha do mecanismo judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento e eventual reconhecimento posterior da prescrição. 6. Nos autos não houve pronunciamento judicial determinando a suspensão da execução fiscal nem o arquivamento do feito nos termos da Lei de Execução Fiscal. 7. A paralisação do processo ocorreu entre 2016 e 2025 sem o cumprimento da determinação de citação do executado, circunstância atribuída ao funcionamento do aparato judiciário. 8. Nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento de prescrição ou decadência. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000037-79.2016.8.05.0044, em que figura como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, JOSILDA S LUZ - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.